Tribunal: TJSP
Processo: 2068552-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos. Decisão que determinou a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, por entender que a agravante se recusou a depositar em cartório as vias originais dos documentos pleiteados pela perita.
Documentos solicitados necessários para realização da perícia. Apuração da alegação de fraude levantada pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos. Decisão que determinou a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, por entender que a agravante se recusou a depositar em cartório as vias originais dos documentos pleiteados pela perita.
Documentos solicitados necessários para realização da perícia. Apuração da alegação de fraude levantada pela parte agravada. Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de autenticidade (art. 429, II do CPC). Penalidade imposta na r. decisão agravada mantida. Previsão na legislação processual civil (art. 400 CPC). Caso em que a decisão agravada ainda não presumiu como verdadeiros os fatos. Questão será apreciada quando do julgamento do mérito da ação, momento em que deve ser analisada a questão da prescrição ora arguida pela agravante.
Resultado. Agravo não provido.